Tribunal: STF
Processo: ARE 1342951
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ementado nos seguintes termos: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE NA OUTORGA DE MANDATO PROCURATÓRIO. VONTADE REAL NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA BOA FÉ OBJETIVA E SUBJETIVA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL COM O CONSTITUINTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.” (eDOC 218)
    Opostos embargos infringentes foram conhecidos e improvidos, na forma da ementa que segue:
    "RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VONTADE REAL NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - OBSERVÂNCIA DA BOA FÉ OBJETIVA E SUBJETIVA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS - PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL COM O CONSTITUINTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDIMENSIONAMENTO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em princípio, em virtude de avença estritamente particular, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o quantum que consideram adequado/justo como remuneração pelos serviços prestados. Todavia o controle pelo Judiciário de tal valor pactuado ocorrerá de forma excepcional, nas hipóteses em se verificar algum vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual. 2. In casu é perceptível que o ora embargante tinha a intenção de realizar a autocomposição, e seu advogado tinha total ciência deste fato, tendo em vista que nos termos da petição anexada aos autos no dia 19/10/2006 nos autos do processo nº 2.750/2006, foi requerido ao juízo que fosse designado dia para a audiência de conciliação já que as partes estavam na iminência de transacionar e assim por fim a demanda - (Evento 01, OUT21, fls. 44/46). 3. Portanto, realmente não havia motivo/razão de ser ajuizada a ação de consignação em pagamento, que teve inclusive a sua distribuição baixada, conforme se verifica pela decisão acostada ao evento 01, documento OUT22, FLS. 11/12. 4. Destarte, considerando a intenção das partes em transigir não há como considerar legítima a pretensão formulada nos autos da execução de honorários advocatícios embasada no parágrafo segundo do contrato de honorários pactuados entre as partes. 5. Salienta-se que no voto condutor do acórdão ora embargado, não constou a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus da sucumbência, por isto, em atenção ao fato de o presente recurso ser recebido com efeito translativo, e por estarmos diante de matéria de ordem pública, restará o ora embargante condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e ainda dos honorários e ainda dos honorários advocatícios sucumbências, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária. 6. Recurso conhecido e improvido." (eDOC 224) (negritei)
    Opostos embargos de declaração foram conhecidos e não providos. (eDOC 254)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, 103 e 129, do texto constitucional. (eDOC 272)
    Alega ainda violação a Súmula 47 do STF, pois teria sido negado ao advogado o direito de receber sua verba alimentar, dando interpretação diversa do que já decidiu a corte. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 8.906/1994, Estatuto da OAB, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas do contrato, entendeu não ser razoável a cobrança dos honorários na forma executada. Nesse sentido, cito o inteiro teor do voto oral divergente-vencedor: 
    “Voto no sentido de se dar provimento do recurso, reformando a r. sentença monocrática. A uma, em resumo, se vê no evento “1” – anexo que o apelante outorgou procuração ao apelado e neste “negócio Jurídico” se vê claramente que o objeto daquele instrumento era promover “ação de consignação em pagamento c/c com a adjudicação compulsória”, perante a justiça de primeiro grau, até a sentença de mérito... Dos autos se vê que houve transação entre as partes sem processamento do referido pedido. Assim, entendo não ser razoável tal cobrança na forma executada – princípio da razoabilidade, tendo em vista que não houve atos complexos ou exigência de comparecimento do ilustre advogado apelado ou da prática de atos processuais vários. As duas, porque em todo contrato há que se ter a “boa fé” objetiva e subjetiva e, no caso presente há que se analisar tal posto “sub judice” a fim de se buscar a real intenção das partes naquele ato jurídico. É como voto.” (eDOC 219, p. 8)
    No mesmo sentido o voto/vista proferido:
    “Muito embora reconheça que fora contratado no § 2º da cláusula 2ª, que “ocorrendo acordo entre o contratante, os vendedores e demais interessados, após ter sido protocolada a ação consignatória o saldo remanescente será pago ao contratado, nos valores e vencimentos fixados no caput desta cláusula” (evento1, out6), e que tal cláusula estipula o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cabe ponderar que o apelante pagou ao apelado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que valor patrimonial buscado no presente feito era de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme se extrai dos itens 2.2.1 e 4,1, da petição inicial constante no evento 1, pgs. 9/20, o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de honorários advocatícios contratados para todo o trâmite processual. 
    Extrai-se dos autos que apenas houve o protocolo da petição inicial, e, na primeira audiência houve acordo entre as partes. A exigência de cobrança do valor total pactuado a título de honorários mostra-se excessivo, indo contra o princípio da boa-fé estabelecido no art. 422 do Código Civil. 
    Anoto que os vencimentos da compra e venda seriam em 05/11/2006, 05/11/2007, e 05/11/2008, sendo que a audiência conciliatória se deu, precisamente, no dia 06/11/2006, portanto, praticamente junto com a data do primeiro vencimento, que restou prorrogado. 
    O pagamento dos honorários foram estipulados da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) na assinatura do contrato; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 05/11/2006; R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) no dia 05/11/2007; e, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) no dia 05/11/2008, coincidindo com a data dos respectivos pagamentos do contrato cuja consignatória deu origem. 
    Verifica-se que as parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foram pagas exatamente nos dias aprazados. Como o processo findou com o acordo, as demais parcelas deixaram de ser litigiosas, e o valor patrimonial conquistado com a ação consignatória foi de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo, eis que significa ¼ do patrimônio vindicado. Verifica-se que o trabalho desenvolvido pelo apelado, apesar da lisura da peça vestibular, foi unicamente a petição inicial, e, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que haver minoração em sua fixação para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), já pagos, conforme abstrai-se do processo. 
    O § 2º, da cláusula 2ª. do contrato de honorários deve ser declarada nula, posto que abusiva, causando ao apelante lesão e onerosidade excessiva. 
    O art. 157 do Código Civil contempla a lesão, que se caracteriza quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, obriga-se à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 
    A ação consignatória não tem cunho condenatório, o valor a ser pago, a título de honorários, deve ser arbitrado equitativamente com base no § 4º, do art.20, do CPC, não havendo razão para, em situação de acordo, ocorrido na primeira audiência, sejam os honorários em patamares superiores até mesmo para causas de cunho condenatório (art. 20, § 3º, CPC).” (eDOC 219, p. 17 - 19)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPUTOU MULTA CONTRATUAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e de cláusulas contratuais. Súmulas nº 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1290738 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 2. A discussão acerca da competência dos juizados especiais federais para o julgamento de causas em razão da complexidade da matéria não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE 1070388 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.04.2021) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 225, p. 24), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita . 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente